Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA ALEGADA EM FASE RECURSAL NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E CONTRADITÓRIO. BLOQUEIO DE VALOR NO SISBAJUD. ALEGADA VERBA SALARIAL. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. INÉRCIA. MANTIDA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não analisada a matéria na primeira instância, pela decisão agravada, incabível sua análise em grau recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.
2. É ônus da parte executada a comprovação nos autos de que o valor bloqueado via SISBAJUD é derivado de verba salarial e, portanto, alcançado pela regra da impenhorabilidade.
3. Concedido prazo para a parte executada demonstrar que a quantia bloqueada em sua conta bancária alcançou verba salarial, esta manteve-se inerte, não sendo possível concluir que se trata de verba impenhorável, razão pela qual deve ser mantida a constrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.